Tribunal: TJDFT
Processo: 0716388-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0716388-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ZELLO ADMINISTRADORA EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA AGRAVADO: ROBERTA SOARES RIBEIRO GIORDANO D E S P A C H O 1. Trata-se de agravo interno interposto por Zello Administradora Empresarial e Serviços Ltda. contra decisão proferida ao ID 78194103, que decidiu por “nada a prover em relação ao pedido de reconsideração”, deduzido ao ID 78112040, contra decisão que determinou o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC, do art. 11 da Portaria Conjunta 108, de 8 de novembro de 2021, do art. 968, § 3o, do CPC e do art. 188, parágrafo único, II, do RITJDFT. Requer, em síntese, a reconsideração da decisão agravada ou a sua reforma pelo colegiado, para seguimento da ação rescisória. 2. O art. art. 1.021, § 2o, do CPC determina a intimação do agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, considerando que o juízo de retratação pressupõe o exercício prévio do devido contraditório. 3. Portanto, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar manifestação ao agravo interno, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 5 de dezembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora